Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708265-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: JESUÍNA MONTALVÃO DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO E HOMOLOGADO POR OUTRO JUÍZO. NOME DA EXEQUENTE NÃO INSERIDO NO PLANO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 51, III, DA LEI 11.101/2005 (LEI DE FALÊNCIAS). NÃO VINCULAÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUANTIA BLOQUEADA PELO BACENJUD. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO A QUO ATÉ A INCLUSÃO DO NOME DA CREDORA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prossegue-se o cumprimento de sentença no Juízo originário contra empresa que teve deferida a sua recuperação judicial, quando o nome da parte exequente não está incluído no plano de recuperação judicial, conforme o art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências). 2. Não há novação da dívida de acordo com o plano de recuperação judicial deferido se o nome da credora não está inserido neste plano, consoante ao art. 59 da Lei 11.101/2005. 3. Como a quantia de R$ 15.230,42 (quinze mil, duzentos e trinta reais, e quarenta e dois centavos) bloqueada no dia 16/11/2017 não está vinculada a recuperação judicial em tramitação, fica evidente o direito da exequente levantar o valor depositado há quase dois anos. 4. É imperioso o prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo a quo até a parte executada/agravada comprovar a inclusão do nome da exequente no plano de recuperação judicial. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a expedição do valor penhorado e o prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo a quo; até a inclusão do nome da exequente no plano de recuperação judicial. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49 da Lei 11.101/2005, asseverando que o crédito efeito da recuperação judicial é classificado pelo fato gerador e não pela inclusão nos quadros de credores; b) artigo 47 da Lei 11.101/2005, sustentando que somente o juízo universal da recuperação judicial poderá emitir ordens de constrições de seus ativos, ao argumento de que somente este juízo poderá com total certeza e conhecimento deferir medida constritiva sem que atinja os ativos essenciais ao funcionamento da empresa recuperanda; c) artigos 7o e 9o, ambos da Lei 11.101/2005, alegando ser imperativa a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial, na medida em que homologado o plano houve novação do crédito. Invoca divergência jurisprudencial quanto aos itens “a” e “b”, colacionando ementas de julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Corte Superior a título de paradigmas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34945. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações oficiais sejam veiculadas em nome de seu patrono RODRIGO EGÍDIO SANTIAGO, OAB/DF 39.680. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 7o, 9o, 47 e 49, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionada, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “A concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinários é medida excepcional que pressupõe a demonstração da existência concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, devendo tais pressupostos serem avaliados com os olhos voltados para o recurso especial. 2.1. Nas hipóteses em que o recurso especial nem sequer foi interposto, somente se poderia analisar eventual excepcionalidade do cabimento do pedido se ao menos tivesse sido observada a regra do 1.029, § 5o, do CPC/2015, isto é, no caso em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao circunstancial apelo extraordinário tivesse sido aviado no Tribunal estadual e este, em evidente afronta à lei ou à jurisprudência, indeferisse o pleito, pois, do contrário, poder-se-ia incorrer em supressão de instância” (AgInt no TP 2.319/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/11/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na Pet 12.384/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/2/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados da recorrente, ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34945, e do recorrido RODRIGO EGÍDIO SANTIAGO, OAB/DF 39.680. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017